Tribunal: TJPA
Processo: 0801329-81.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0801329-81.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JUIZO DA VEP DA COMARCA DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A REGRESSÃO CAUTELAR. PROCEDÊNCIA. COMETIMENTO DE NOVO CRIME DURANTE A EXECUÇÃO PENAL QUE CONFIGURA FALTA GRAVE E AUTORIZA A DECRETAÇÃO DA MEDIDA. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA
.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo

conhecimento
do recurso e seu
provimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia dois de maio de 2022
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, contra a decisão do Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém, que decidiu pela não regressão de regime de cumprimento de pena do apenado JOSE ROBERTO MENDES.

Em
razões recursais,
o
Parquet
alega que o apenado foi preso em flagrante no dia 4/9/2021, pelo suposto cometimento do crime tipificado no art. 157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro, razão pela qual, independentemente de ter sido beneficiado com liberdade provisória, deveria ser penalizado com regressão cautelar de regime, nos termos do art. 52 c/c art. 118 da Lei de Execução Penal.

Em
contrarrazões,
a Defesa manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do presente recurso.

O juízo
a quo
, no momento do juízo de retratação, manteve a decisão guerreada.

Por fim, o Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves

se
pronunciou pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, para que lhe seja reformada a decisão vergastada, determinando-se a regressão do regime prisional do apenado JOSE ROBERTO MENDES SANTOS.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do presente agravo em execução.

Alega o
Parquet
que o apenado
deveria ser penalizado com regressão cautelar de regime.

Entendo que o presente agravo merece ser provido.

Conforme o bem lançado parecer ministerial: “É consabido que a Lei de Execução Penal estipula como um dos seus vetores o mérito do apenado, cuja avaliação realizar-se-á a partir do cumprimento de seus deveres (art. 39), da disciplina praticada dentro do estabelecimento prisional (art. 44) e, obviamente, do comportamento observado quando em gozo dos benefícios previstos na aludida norma de regência, a saber, o trabalho externo (arts. 36 a 37), as saídas temporárias (arts. 122 a 125), o livramento condicional (art. 131), a progressão de regime (art. 112), a anistia e o indulto (arts. 187 a 193).

De outro lado, a configuração da falta de natureza grave enseja vários efeitos, dentre os quais, a possibilidade de colocação do sentenciado em regime disciplinar diferenciado; a interrupção do lapso temporal para a aquisição de outros instrumentos de ressocialização, a exemplo da progressão para regime menos gravoso; a regressão no caso do cumprimento da pena em regime diverso do fechado (LEP, art. 118), além da revogação em até 1⁄3 do tempo remido (LEP, art. 127).

A despeito dos argumentos da decisão impugnada sobre a eventual ofensa ao princípio da presunção de inocência, vale ressaltar que, a teor da Súmula 526 do STJ, ‘o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato’.”.

Desta feita, ao analisar o presente feito, percebe-se que a decisão do magistrado a quo destoa da jurisprudência desse E. Tribunal de Justiça, no sentido de que o cometimento de novo crime durante a execução penal que configura falta grave, autoriza a regressão cautelar de regime de pena, independentemente do trânsito em julgado da sentença

Pelo exposto,
conheço
do Agravo em Execução Penal e
dou provimento
, para que lhe seja reformada a decisão vergastada, determinando-se a regressão do regime prisional do apenado JOSE ROBERTO MENDES SANTOS.

É o voto.

DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

RELATORA

Belém, 04/05/2022